Tribunal: STJ
Processo: 0109214-92.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 212346 - PB(2025/0109214-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: G L A M
REPR. POR
: F A A
ADVOGADOS
: LAÍS ARCANJO DO NASCIMENTO TEIXEIRA MARQUES -
PB032787
NÁGILLA MIRHAL DE OLIVEIRA SILVA - PB032120
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 -
SAÚDE PÚBLICA ESTADUAL DE JOÃO PESSOA - PB
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE JOÃO PESSOA - SJ/PB
INTERES.
: ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
FORNECIMENTO DE PRODUTO DE
PARA FINS
CANNABIS
MEDICINAIS. AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA NA ANVISA
PARA AMPLA COMERCIALIZAÇÃO. TEMAS N. 500 E
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
1.234/STF.
ENTENDIMENTO MAIS RECENTE DO STF.
1. A autorização sanitária conferida pela Anvisa aos produtos à
base de
, para sua ampla comercialização, embora não se
Cannabis
confunda com o registro, revela-se suficiente, à luz de julgados
mais recentes do STF, para equipará-los aos medicamentos
registrados para fins de definição de competência jurisdicional,
afastando a incidência do
. Ademais,
Tema n. 500/STF
considerando a competência comum dos entes federativos para a
promoção do direito à saúde e descentralização do SUS, bem como
a possibilidade de execução da política pública no âmbito estadual
– inclusive com respaldo em legislações locais –, não se justifica a
atração da competência da Justiça Federal, sobretudo quando
ausente demonstração de interesse jurídico direto da União nos
moldes exigidos pelo
.
Tema n. 1.234/STF
2. Agravo interno da União provido para declarar a competência do
Juízo estadual.
Documento eletrônico VDA55870381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/04/2026 19:30:34
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 7f9f9fde-9189-49f2-ae7e-3aeb3ae4b6b2

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo o
julgamento, por maioria, vencida a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, dar
provimento ao agravo interno da União, confirmando a competência da Justiça Estadual,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva
Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Benedito Gonçalves (voto-vista) e Marco
Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA55870381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/04/2026 19:30:34
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 7f9f9fde-9189-49f2-ae7e-3aeb3ae4b6b2

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 212346 - PB(2025/0109214-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: G L A M
REPR. POR
: F A A
ADVOGADOS
: LAÍS ARCANJO DO NASCIMENTO TEIXEIRA MARQUES -
PB032787
NÁGILLA MIRHAL DE OLIVEIRA SILVA - PB032120
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 -
SAÚDE PÚBLICA ESTADUAL DE JOÃO PESSOA - PB
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE JOÃO PESSOA - SJ/PB
INTERES.
: ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
FORNECIMENTO DE PRODUTO DE
PARA FINS
CANNABIS
MEDICINAIS. AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA NA ANVISA
PARA AMPLA COMERCIALIZAÇÃO. TEMAS N. 500 E
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
1.234/STF.
ENTENDIMENTO MAIS RECENTE DO STF.
1. A autorização sanitária conferida pela Anvisa aos produtos à
base de
, para sua ampla comercialização, embora não se
Cannabis
confunda com o registro, revela-se suficiente, à luz de julgados
mais recentes do STF, para equipará-los aos medicamentos
registrados para fins de definição de competência jurisdicional,
afastando a incidência do
. Ademais,
Tema n. 500/STF
considerando a competência comum dos entes federativos para a
promoção do direito à saúde e descentralização do SUS, bem como
a possibilidade de execução da política pública no âmbito estadual
– inclusive com respaldo em legislações locais –, não se justifica a
atração da competência da Justiça Federal, sobretudo quando
ausente demonstração de interesse jurídico direto da União nos
moldes exigidos pelo
.
Tema n. 1.234/STF
2. Agravo interno da União provido para declarar a competência do
Juízo estadual.
Documento eletrônico VDA55850460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/04/2026 19:20:32
Código de Controle do Documento: 98c05e78-1b8e-46b6-8a78-759ac018cf85

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): O presente
agravo interno foi interposto pela
em conflito negativo de competência suscitado
União
em razão de divergência entre Juízos federal e estadual sobre ação que buscava o
fornecimento de produto derivado de
.
Cannabis
A decisão monocrática atacada considerou competente o Juízo federal,
fundamentando-se no entendimento firmado pelo STF nos
e
,
Temas n. 500
1.234/STF
segundo os quais, em casos de tratamentos não incorporados ao SUS, por ausência de
registro ou autorização na Anvisa, a competência seria da Justiça Federal.
A União, entretanto, defende que o decisório deve ser reformado, pois o
produto pleiteado não pode ser considerado medicamento, mas sim "produto de Cannabis
". Esses produtos, embora possuam autorização de comercialização, não têm registro
sanitário, porque não passaram por avaliação de eficácia, qualidade ou segurança e só
podem ser importados por pessoa física para uso próprio, conforme a RDC n. 660/2022.
Nesse sentido, argumenta que os
e
, que tratam
Temas n. 500 1.234/STF
especificamente de medicamentos, não se aplicam ao caso. Assim, a competência deveria
ser do Juízo estadual, conforme previsão da
afastando-se a aplicação
Súmula n. 150/STJ,
das teses vinculantes do STF.
Não houve contrarrazões.
Iniciado o julgamento, com o encaminhamento de voto pelo desprovimento
do recurso, houve pedido de vista do em. Ministro Paulo Sérgio Domingues (fl. 1.285),
que apresentou voto-vista com o entendimento mais recente do STF em casos análogos,
confirmando a competência da Justiça estadual, ocasião em que este Relator apresentou
voto retificado para alinhamento às decisões supervenientes proferidas pela Suprema
Corte.
Em seguida (fls.
), a em. Ministra Maria Thereza de Assis
1.299/1.300
Moura apresentou voto pela manutenção da competência da Justiça Federal, conforme
minha compreensão inicial e como vinha sendo o posicionamento da Primeira Seção.
Finalmente, o em. Ministro Benedito Gonçalves apresentou voto-vista a
fim de acompanhar o entendimento realinhado pelo provimento do recurso, confirmando-
se a competência da Justiça estadual e formando-se a maioria nesse sentido.
É o relatório.
VOTO
O voto
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
inicialmente apresentado por este Relator seguia a orientação firmada na Primeira Seção
Documento eletrônico VDA55850460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/04/2026 19:20:32
Código de Controle do Documento: 98c05e78-1b8e-46b6-8a78-759ac018cf85

em junho de 2025, quando se reconheceu a competência da Justiça Federal nos casos de
demandas que postulam, no âmbito do SUS, derivados de
apenas autorizados
Cannabis
pela Anvisa. O julgado que fundamentava esse entendimento foi assim ementado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA. MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONFLITO
TEMA 500/STF.
CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUIZ FEDERAL, ORA SUSCITADO.
1. Cinge-se à controvérsia em definir a competência para o processamento e o
julgamento de ação ajuizada contra a União e o Estado de Santa Catarina,
objetivando a concessão do medicamento Carmen’s Medicinals CBN 1000 mg e
CBD 2000 mg, derivados de Cannabis.
2. A jurisprudência consolidada deste STJ, à luz do
entende que
tema 500/STF,
as ações, visando ao fornecimento de medicamentos não registrados na
ANVISA, como é o caso dos autos, devem ser propostas contra a União,
atraindo, portanto, a competência da Justiça Federal para processá-las e julgá-
las.
3. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juiz
Federal do 2o Núcleo de Justiça 4.0 de Santa Catarina -
ora suscitado.
SJ/SC,
(
, Relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, DJEN de
CC n. 209.648/SC
)
10/6/2025.
No entanto, em substancioso voto-vista apresentado neste feito pelo
eminente Ministro Paulo Sérgio Domingues, adotou-se posição diversa, propondo a
revisão do entendimento do colegiado, em razão de alterações legislativas em diversos
Estados, que passaram a incorporar tratamentos com derivados de
, além de
Cannabis
considerar julgados mais recentes do STF sobre a matéria.
Compreendeu-se que o registro sanitário previsto na legislação geral de
vigilância sanitária constitui ato administrativo que reconhece a segurança, a eficácia e a
qualidade do medicamento, autorizando sua fabricação e comercialização no território
nacional. Por sua vez, a autorização sanitária, especialmente no caso de produtos de
(disciplinados pela RDC n.
da Anvisa), possui caráter excepcional e
Cannabis
327/2019
permite a importação ou comercialização sob condições específicas, sem implicar
registro pleno como medicamento.
O voto destaca que os produtos à base de
ocupam categoria
Cannabis
regulatória peculiar: não se equiparam, necessariamente, aos medicamentos tradicionais,
embora permaneçam sujeitos a controle sanitário.
Com base na jurisprudência do STF, especialmente nos
e
Temas n. 500
, o voto-vista propõe a seguinte sistematização:
1.234
Documento eletrônico VDA55850460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/04/2026 19:20:32
Código de Controle do Documento: 98c05e78-1b8e-46b6-8a78-759ac018cf85

(i) Medicamento a base de Cannabis,
, quer incorporado
registrado na Anvisa
ou não ao SUS - aplicação do
para definir a competência e do
Tema 1.234/STF
para a concessão judicial;
Tema 6/STF
(ii) Produtos de Cannabis que
-
não possuem autorização sanitária ou registro
aplicação do
para definir a competência e do
em
Tema 500/STF
Tema 6/STF
relação aos pressupostos para a concessão judicial;
(iii) Produtos de Cannabis
- aplicação do
com autorização sanitária ou registro
para definir competência e do
ou
Tema 1.234/STF
Tema 6/STF
para aferição dos pressupostos para a concessão judicial.
Tema 1.161/STF
Outro aspecto relevante foi constatar a existência de legislações estaduais
que instituem políticas públicas de fornecimento de produtos à base de Cannabis
, reforçando a possibilidade de tratamento da matéria no âmbito da competência estadual,
sem necessidade de intervenção direta da União para a aquisição e distribuição.
Ao aplicar tais premissas ao caso concreto, verifica-se que a demanda
envolve produto de
regulamentado, cuja aquisição pode ocorrer normalmente
Cannabis
em farmácias, mediante prescrição médica, e cuja política pública pode ser executada
pelos Estados.
Nessa linha, o STF proferiu decisões mais recentes interpretando a
abrangência de seus próprios precedentes quanto à questão debatida neste incidente.
Na
, de relatoria do Ministro Edson Fachin, e no
Rcl n. 83.531/GO
RE n.
, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, concluiu-se que a autorização
1.561.882/SP
sanitária da Anvisa para derivados de
, nos termos da RDC n.
Cannabis
327/2019,
equivale ao registro, ao menos para fins de definição da competência nas demandas que
visam ao fornecimento de tratamentos de saúde baseados em tais substâncias.
Por isso, entendeu-se que, "nada obstante não haja registro formal como
medicamento, tratando-se de categoria regulatória específica instituída para os
cannabis
produtos derivados de
, sendo que essa categoria equipara seu tratamento
", a jurisdição competente deve ser identificada mediante a
regulatório aos medicamentos
"aplicação dos Temas 6 e 1234 tanto para produtos registrados como medicamento
cannabis
" (
,
quanto para os produtos de
com autorização sanitária
Rcl n. 83.531/GO
Relator, Ministro Edson Fachin, DJe de 1o/
). O recurso extraordinário acima
9/2025
mencionado segue a mesma linha.
Nessa direção, reputa-se que a autorização e o registro se equivalem, ao
menos para fixação da competência jurisdicional. Desse modo, forçoso reconhecer que
este caso não deve se orientar de acordo com o
.
Tema n. 500/STF
Com efeito, postula-se o fornecimento de substância autorizada pela Anvisa
(Canabidiol) em variadas composições e dosagens, de diferentes fabricantes, sendo que a
fornecedora indicada na exordial (Abrace) obteve decisão judicial liberando a produção e
Documento eletrônico VDA55850460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/04/2026 19:20:32
Código de Controle do Documento: 98c05e78-1b8e-46b6-8a78-759ac018cf85

venda do produto, em situação equivalente à autorização. Ademais, o custo do
tratamento não padronizado
–
é inferior ao patamar estabelecido no
–
Tema n. 1.234/STF
para justificar a jurisdição federal.
, dou provimento ao agravo interno da União e fixo a
ANTE O EXPOSTO
competência do Juízo estadual paraibano.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55850460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/04/2026 19:20:32
Código de Controle do Documento: 98c05e78-1b8e-46b6-8a78-759ac018cf85

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 212346 - PB(2025/0109214-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: G L A M
REPR. POR
: F A A
ADVOGADOS
: LAÍS ARCANJO DO NASCIMENTO TEIXEIRA MARQUES -
PB032787
NÁGILLA MIRHAL DE OLIVEIRA SILVA - PB032120
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 -
SAÚDE PÚBLICA ESTADUAL DE JOÃO PESSOA - PB
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE JOÃO PESSOA - SJ/PB
INTERES.
: ESTADO DA PARAÍBA
VOTO-VISTA
: Trata-se de
O EXMO. SENHOR MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
agravo interno da União no qual se alega que o conflito negativo de competência
instaurado entre juízo federal e estadual, em ação que objetiva o fornecimento de
extrato de cannabis sativa para tratamento de transtorno do espectro autista, foi
equivocadamente decidido ao se fixar a competência da Justiça Federal, visto que a
decisão recorrida aplicou indevidamente a tese firmada nos Temas 500 e 1.234 do STF
relativas a medicamentos não registrados na Anvisa.
Argumenta a União que os produtos de cannabis não são classificados
como medicamentos, mas como “produtos de cannabis”, cuja comercialização é
disciplinada por normas específicas (
e RDC Anvisa
), não
Lei 6.360/1976
660/2022
havendo registro sanitário avaliando eficácia, segurança e qualidade. Assim, defende
que não incidem os Temas 1.234 e
pois ambos tratam de medicamentos
500/STF,
sujeitos a registro sanitário, razão pela qual não se justifica a atração da competência
federal, devendo ser aplicado o entendimento da
para reconhecer a
Súmula 150/STJ
competência da Justiça Estadual e reformar a decisão agravada, com o consequente
provimento do recurso.
Na origem, cuida-se de ação judicial proposta contra o Estado da Paraíba
objetivando o fornecimento de "solução oleosa rica em CBD-THC
de 30
full spectrum
" - Canabidiol, para tratamento do Transtorno do Espectro Autista.
mg/ml
Documento eletrônico VDA54723228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:17
Código de Controle do Documento: f078b9f1-bea3-413e-a85a-c25d96909022

A demanda foi ajuizada na Justiça Estadual (2o Núcleo de Justiça 4.0 -
Saúde Pública Estadual), que declinou da competência para a Justiça Federal diante
da ausência de registro na ANVISA do Canabidiol (fls.
).
1.207/1.209
A Justiça Federal (1a Vara Federal - PB), por sua vez, reconheceu a
ilegitimidade passiva da União, a sua incompetência absoluta e declarou a extinção do
processo sem resolução do mérito, com base nos seguinte fundamento principal (fl.
1.204):
10. Nesse ponto, o CANABIDIOL se caracteriza como um
medicamento autorizado pela ANVISA, mas não incorporado à política
pública do SUS, de forma que, nos termos do item “I – Competência” da tese
fixada no julgamento do Tema n.o 1234 da Repercussão Geral do STF, a
competência para seu julgamento deve levar em consideração o custo anual
do tratamento, considerando o PMVG situado na alíquota zero divulgado
pela CMED, devendo o feito tramitar perante a Justiça Federal apenas no
caso de esse custo anual ser igual ou superior a 210 salários mínimos,
podendo o custo anual para fins de competência ser fixado com base nos
orçamentos apresentados pela parte autora na falta de PMVG estabelecido
pela CMED.
11. No caso, o medicamento pretendido pela parte autora não possui
PMVG registrado na tabela divulgada pela CMED, contudo, extrai-se da
prescrição médica (fl. 37) e dos orçamentos (fl. 87) juntados aos autos que o
custo anual do tratamento corresponde a R$ R$ 4.190,00 (12 fracos de óleo
rico em CBD+THC
- 30ml ao ano, ao custo unitário de R$ 320,00),
30mg/ml
inferior, portanto, a 210 salários mínimos, impondo-se, com fundamento nas
teses fixada nos julgamentos dos Temas n.o 1.161 e n.o 1.234 da
Repercussão Geral do STF, pelas razões acima explicitadas, reconhecer a
ilegitimidade passiva da UNIÃO, e, em consequência, a incompetência da
Justiça Federal, para processar e julgar esta ação.

A parte autora da demanda originária ajuizou o presente conflito negativo de
competência em razão das decisões proferidas (fls.
).
2/15
Segundo a ementa do voto do eminente Relator do presente conflito de
competência, a proposta para julgamento do agravo interno ora em apreciação por
este colegiado segue os seguintes fundamentos:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE
PRODUTO DE CANNABIS PARA FINS MEDICINAIS. AUSÊNCIA DE
REGISTRO NA ANVISA. AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA PRECÁRIA. TEMAS
N. 500 E
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1.234/STF.
PRECEDENTES.
A controvérsia cinge-se a definir a competência jurisdicional para julgar
demanda que objetiva o fornecimento de produto derivado de Cannabis
(solução oleosa rica em CBD-THC
), prescrito para tratamento de
30mg/ml
transtorno do espectro autista. A União sustenta que esses produtos não
Documento eletrônico VDA54723228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:17
Código de Controle do Documento: f078b9f1-bea3-413e-a85a-c25d96909022

constituem "medicamentos", porquanto apenas possuem autorização de
comercialização ou importação (RDC n.
e RDC n.
), sem
327/2019
660/2022
registro sanitário, não se aplicando os Temas n. 500 e 1.234/STF.
A disciplina normativa da Anvisa evidencia que tais produtos estão
submetidos a regime especial de autorização sanitária, o que é feito com
vistas ao posterior registro como medicamentos (art. 8o da RDC n. 327/2019
). O caráter precário e transitório das autorizações mirando o futuro registro,
bem como a necessidade de importação sujeita à fiscalização aduaneira,
reforça a competência federal, mesmo que a substância ainda não seja
qualificada como medicamento.
Nos termos do Tema n.
ações que versem sobre
500/STF,
fornecimento de substâncias sem registro na Anvisa, ainda que com
autorização excepcional, devem ser ajuizadas contra a União, atraindo a
competência da Justiça Federal. Confirma-se o quanto decidido no CC n.
Relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, DJEN de
209.648/SC,
10/6/2025.
Agravo interno da União desprovido.

Isso porque, na visão do Relator, é de ser mantido o entendimento exarado
na decisão monocrática ora agravada, segundo o qual, nos termos do
o, § 1o, da
art. 8

o produto de cannabis possui mera autorização sanitária, e
RDC/ANVISA 327/2019,
não registro, e que a jurisprudência do STJ, à luz do
e conforme
Tema 500/STF
precedente do STJ, reconhece a competência da Justiça Federal sempre que se
pleiteie fornecimento de substância derivada de cannabis não registrada ou apenas
autorizada pela agência reguladora. Assentou-se em seu voto que a diferenciação
fixada no
não afasta essa competência e que o
foi
Tema 1.161/STF
Tema 1.234/STF
indevidamente aplicado pelo juízo federal. Superadas as Súmulas 150 e 254 do STJ, à
vista da aplicação direta das teses vinculantes, o conflito foi conhecido para declarar
competente o Juízo Federal.
Esse posicionamento, de fato, foi embasado no julgamento realizado em
junho do corrente ano, no CC 209.648/SC.
Brevemente relatado, passo, com a devida vênia, a apresentar
entendimento distinto sobre a questão.
A Constituição da República, ao tratar da proteção da saúde, estabelece que
se trata de direito social fundamental (art. 6o) e integra o rol de responsabilidades
comuns da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do
II;
art. 23,
competência legislativa concorrente, nos moldes do
XII; além de definir que ao
art. 24,
Sistema Único de Saúde (SUS) compete a formulação e execução de ações de
vigilância sanitária (art. 200, I e II), compreendidas como atividades destinadas à
promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo o controle de produtos e
substâncias de interesse à saúde.
Documento eletrônico VDA54723228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:17
Código de Controle do Documento: f078b9f1-bea3-413e-a85a-c25d96909022

A legislação infraconstitucional, especialmente a
confirma
Lei 8.080/1990,
que a vigilância sanitária compreende o “conjunto de ações capazes de eliminar,
diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes
do meio ambiente, da produção e da circulação de bens e da prestação de serviços de
interesse da saúde” (art. 6o, § 1o).
Nesse sentido:
Ementa: CONSTITUCIONAL. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS
(COVID-19). AS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS SÃO
ALICERCES DO FEDERALISMO E CONSAGRAM A FÓRMULA DE
DIVISÃO DE CENTROS DE PODER EM UM ESTADO DE DIREITO (ARTS.
1o E 18 DA CF). COMPETÊNCIAS COMUNS E CONCORRENTES E
RESPEITO AO PRINCÍPIO DA PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE (ARTS.
23, II, 24, XII, E 25, § 1o, DA CF). CAUTELAR PARCIALMENTE
CONCEDIDA. 1.Em momentos de acentuada crise, o fortalecimento da
união e a ampliação de cooperação entre os três poderes, no âmbito de
todos os entes federativos, são instrumentos essenciais e imprescindíveis a
serem utilizados pelas diversas lideranças em defesa do interesse público,
sempre com o absoluto respeito aos mecanismos constitucionais de
equilíbrio institucional e manutenção da harmonia e independência entre os
poderes, que devem ser cada vez mais valorizados, evitando-se o
exacerbamento de quaisquer personalismos prejudiciais à condução das
políticas públicas essenciais ao combate da pandemia de COVID-19. 2.A
gravidade da emergência causada pela pandemia do coronavírus (COVID-
19) exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a
efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as
medidas possíveis e tecnicamente sustentáveis para o apoio e manutenção
das atividades do Sistema Único de Saúde. 3. A União tem papel central,
primordial e imprescindível de coordenação em uma pandemia
internacional nos moldes que a própria Constituição estabeleceu no
SUS. 4. Em relação à saúde e assistência pública, a Constituição
Federal consagra a existência de competência administrativa comum
entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23, II e IX, da
CF), bem como prevê competência concorrente entre União e
Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde
Estados/Distrito
(art. 24, XII, da CF); permitindo aos Municípios suplementar a legislação
federal e a estadual no que couber, desde que haja interesse local (art.
30, II, da CF); e prescrevendo ainda a descentralização político-
administrativa do Sistema de Saúde (art. 198, CF, e
o da
art. 7
, com a consequente descentralização da execução de
Lei 8.080/1990)
serviços, inclusive no que diz respeito às atividades de vigilância
. 5. Não compete,
sanitária e epidemiológica (art. 6o, I, da Lei 8.080/1990)
portanto, ao Poder Executivo federal afastar, unilateralmente, as decisões
dos governos estaduais, distrital e municipais que, no exercício de suas
competências constitucionais, adotaram ou venham a adotar, no âmbito de
seus respectivos territórios, importantes medidas restritivas como a
imposição de distanciamento ou isolamento social, quarentena, suspensão
de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à
circulação de pessoas, entre outros mecanismos reconhecidamente eficazes
Documento eletrônico VDA54723228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:17
Código de Controle do Documento: f078b9f1-bea3-413e-a85a-c25d96909022

para a redução do número de infectados e de óbitos, como demonstram a
recomendação da OMS (Organização Mundial de Saúde) e vários estudos
técnicos científicos, como por exemplo, os estudos realizados pelo Imperial
College of London, a partir de modelos matemáticos (The Global Impact of
COVID-19 and Strategies for Mitigation and Suppression, vários autores;
Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID-19
mortality and healthcare demand, vários autores). 6. Os condicionamentos
imposto pelo
o, VI, “b”, §§ 6o, 6o-A e 7o, II, da
aos
art. 3
Lei 13.979/2020,
Estados e Municípios para a adoção de determinadas medidas sanitárias de
enfrentamento à pandemia do COVID-19, restringem indevidamente o
exercício das competências constitucionais desses entes, em detrimento do
pacto federativo. 7.Medida Cautelar parcialmente concedida para: (a)
suspender, sem redução de texto, o
o, VI, “b”, e §§ 6o, 6o-A e 7o, II,
art. 3
excluídos Estados e Municípios da exigência de autorização da União, ou
obediência a determinações de órgãos federais, para adoção de medidas de
restrição à circulação de pessoas; e (b) conferir interpretação conforme aos
referidos dispositivos para estabelecer que as medidas neles previstas
devem ser fundamentadas em orientações de seus órgãos técnicos
correspondentes, resguardada a locomoção de produtos e serviços
essenciais definidos por ato do Poder Público federal, sempre respeitadas as
definições no âmbito da competência constitucional de cada ente federativo.
(ADI 6343 MC-Ref, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 06-05-
2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-273 DIVULG 16-11-2020 PUBLIC 17-
11-2020)

Nessa estrutura normativa, insere-se o regime jurídico conferido aos
produtos derivados de cannabis, os quais, em razão de suas propriedades
farmacológicas e do potencial impacto à saúde individual e coletiva, submetem-se ao
controle sanitário nacional.
Compete, pois, à União, por meio do Ministério da Saúde (art. 9o, I, da
e de seu ente regulador, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária
Lei 8.080/1990)
(Anvisa), instituída pela
exercer o controle sanitário da produção e
Lei 9.782/1999,
comercialização de substâncias e produtos sujeitos à vigilância sanitária, definindo
normas, padrões e exigências técnicas de segurança, eficácia e qualidade.
Na atualidade, os produtos de cannabis podem ou não ser considerados
medicamentos, a depender do atendimento de critérios científicos, regulatórios e
farmacológicos exigidos para essa classificação. Muitos se enquadram como
medicamentos; outros, em uma categoria sanitária intermediária criada pela Anvisa,
que permite seu uso sob prescrição, mas sem aferição terapêutica oficial enquanto não
houver comprovação clínica e estudos robustos suficientes sobre sua eficácia e
segurança; e outros são proibidos.
Consoante o
o, inciso II, da
medicamento é um
art. 4
Lei 5.991/1973,
"produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática,
curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico".
Documento eletrônico VDA54723228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:17
Código de Controle do Documento: f078b9f1-bea3-413e-a85a-c25d96909022

Já existe no Brasil ao menos um medicamento com registro na Anvisa: no
ano de 2022 a agência divulgou o fato de ter aprovado o registro do medicamento
Mevatyl - solução oral em spray composta por tetraidrocanabinol (THC) e canabidiol
(CBD), derivados da Cannabis sativa - sendo o primeiro fármaco à base da planta
oficialmente registrado no país. A notícia destacou que o produto já é comercializado
no exterior e que já conta com aprovação em diversos países, como Canadá, Estados
Unidos,
Alemanha
e
Suíça
(fonte:
https://
www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2018/registrado-primeiro-medicamento
).
O
o da
confere à Anvisa a função de regulamentar,
art. 8
Lei 9.782/1999
controlar e fiscalizar produtos e serviços que envolvam risco à saúde, o que inclui,
conforme regulamentação vigente, os produtos à base de cannabis para fins
medicinais, disciplinados, entre outros atos normativos, pela Resolução RDC 327/2019.
No Brasil, dispõe a Resolução RDC
:
327/2019
Art. 3° Para efeito desta Resolução, além das definições já dispostas
na legislação sanitária para fitoterápicos e fitofármacos, especificamente na
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC no 26, de 13 de maio de 2014, e na
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 24, de 14 de junho de 2011 e
suas atualizações, são adotadas as seguintes definições:

[...]
IX –
: produto industrializado, objeto de
Produto de Cannabis
Autorização Sanitária pela Anvisa, destinado à finalidade medicinal,
contendo como ativos, exclusivamente, derivados vegetais ou fitofármacos
da Cannabis sativa;

Dessa forma, considerando o arcabouço normativo atualmente vigente, as
substâncias da cannabis podem integrar medicamentos, ou, ainda, produtos
submetidos à regulação da ANVISA, de modo a permitir sua importação, fabricação,
comercialização ou dispensação em território nacional.
Trata-se de solução encontrada pela agência para contemplar o uso
regulado dos produtos à base de cannabis, ainda que não possam ser objeto de
registro imediato por não terem sido submetidos a estudos controlados e conclusivos
sobre sua eficácia e segurança.
Seguindo esse raciocínio, em se tratando de terapias que utilizam as
substâncias químicas derivadas da cannabis, seja na forma de medicamento, seja
como produto, para o seu fornecimento pelo SUS observa-se a possibilidade de
constatação de quatro cenários distintos: a) substâncias, produtos ou matérias-primas
cuja utilização é proibida pela ANVISA, inclusive para importação individual; b)
Documento eletrônico VDA54723228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:17
Código de Controle do Documento: f078b9f1-bea3-413e-a85a-c25d96909022

substâncias, produtos ou matérias-primas cuja importação para uso pessoal é
autorizada pela ANVISA; c) produtos que possuem autorização da ANVISA para
fabricação, importação e comercialização no território nacional; e d) medicamentos
devidamente registrados perante a ANVISA.
Além disso, os medicamentos e produtos à base de cannabis que tenham
registro ou autorização da ANVISA poderão ser incorporados ao SUS, seja na esfera
federal, estadual
municipal.
e/ou
Tanto é assim que em casos semelhantes apreciei conflitos de competência
e decidi monocraticamente por declarar competente juízos estaduais, especialmente
por verificar a existência de legislação local dispondo sobre a instituição de política
sobre o uso de cannabis para fins medicinais e a distribuição desses produtos. Foram
eles: CC 212.019; CC 211.652; e CC 211.140.
Aproveito o ensejo para destacar trechos das razões de decidir nos casos
acima:
Destaco que em março de 2024 foi promulgada a
no
Lei 2.005/2024,
Estado da Paraíba, que institui a política municipal de uso de “Cannabis”
para fins medicinais e a distribuição gratuita dos medicamentos prescritos à
base da planta inteira ou de seus componentes isolados, que contenham em
sua fórmula as substâncias “canabidiol” (cdb)
“tetrahidrocanabinol” (thc)
e/ou
demais componentes presentes no extrato integral da Cannabis SP,
e/ou
nas unidades de saúde pública municipal e privada, ou conveniada ao
Sistema Único de Saúde – SUS, no âmbito do Município de João Pessoa –
PB, e dá outras providências.
Dessa forma, reconheço a ilegitimidade passiva do ente federal, razão
pela qual os autos devem tramitar perante o Juízo estadual.
(STJ - CC 212.019)

Destaco que em março de 2024 foi promulgada a
no
Lei 2.005/2024,
Estado da Paraíba, que institui a política municipal de uso de “Cannabis”
para fins medicinais e a distribuição gratuita dos medicamentos prescritos à
base da planta inteira ou de seus componentes isolados, que contenham em
sua fórmula as substâncias “canabidiol” (cdb)
“tetrahidrocanabinol” (thc)
e/ou
demais componentes presentes no extrato integral da Cannabis SP,
e/ou
nas unidades de saúde pública municipal e privada, ou conveniada ao
Sistema Único de Saúde – SUS, no âmbito do Município de João Pessoa –
PB, e dá outras providências.
Dessa forma, reconheço a ilegitimidade passiva do ente federal, razão
pela qual os autos devem tramitar perante o Juízo estadual.
(STJ - CC 211.652)

Em dezembro de 2024, foi promulgada a
no Estado
Lei 19.136/2024
de Santa Catarina, que institui a Política Estadual de Fornecimento Gratuito
de Medicamentos à base de Cannabis e produtos de Cannabis para fins
Documento eletrônico VDA54723228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:17
Código de Controle do Documento: f078b9f1-bea3-413e-a85a-c25d96909022

medicinais, passando a vigorar a partir de março de 2025. Com a legislação,
portanto, o acesso ao medicamento pleiteado nos autos foi ampliado no
âmbito local.
Dessa forma, reconheço a ilegitimidade passiva do ente federal, razão
pela qual os autos devem tramitar perante o Juízo estadual.
(STJ - CC 211.140)
Outro caso que também chegou ao meu conhecimento foi o do Estado de
São Paulo que, por intermédio da
estabeleceu a política estadual
Lei 17.618/2023,
destinada ao fornecimento gratuito de medicamentos produzidos a partir de derivados
da cannabis, a serem disponibilizados, em caráter excepcional, pelo Poder Executivo
nas unidades de saúde públicas estaduais e nas entidades privadas conveniadas ao
SUS.
A dificuldade em se oferecer soluções concretas ao problema da
judicialização da saúde no Brasil é de todos conhecida. A jurisprudência dos Tribunais
Superiores vem se debruçando sobre a questão de forma intensa.
No Supremo Tribunal Federal, sobre o direito à saúde e a possibilidade de
se exigir o fornecimento de medicamento ou tratamento a ser custeado pelo Estado,
vigoram hodiernamente os seguintes temas de repercussão geral: Tema 6, Tema 500,
Tema 793, Tema 1.161 e Tema 1.234. Por oportuno, vejamos as redações das
questões controvertidas cujas teses fixadas nesses temas passam a resolver:
(i)
Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos
Tema 6/STF:
artigos 2o; 5o; 6o; 196; e 198, §§ 1o e 2o, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade, ou não, de o Estado fornecer medicamento de alto custo a
portador de doença grave que não possui condições financeiras para
comprá-lo.
(ii)
Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos
Tema 500/STF:
artigos 1o, III; 6o; 23, II; 196; 198, II e § 2o; e 204 da Constituição Federal, a
possibilidade, ou não, de o Estado ser obrigado a fornecer medicamento não
registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.
(iii)
Recurso extraordinário em que se discute, à luz
Tema 793/STF:
dos arts. 2o e 198 da Constituição Federal, a existência, ou não, de
responsabilidade solidária entre os entes federados pela promoção dos atos
necessários à concretização do direito à saúde, tais como o fornecimento de
medicamentos e o custeio de tratamento médico adequado aos
necessitados.
(iv)
Recurso extraordinário em que se discute, à luz
Tema 1.161/STF:
dos artigos 196, 197 e 200, I e II, da Constituição da República, o dever do
Estado de fornecer medicamento que, embora não possua registro na
ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância
sanitária.
(v)
Questão em discussão: Análise administrativa e
Tema 1.234/STF:
judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no
âmbito do SUS.

Documento eletrônico VDA54723228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:17
Código de Controle do Documento: f078b9f1-bea3-413e-a85a-c25d96909022

A questão fundamental que se coloca aqui, assim, é a seguinte: onde se
deve encaixar os produtos à base de cannabis, que são objeto de autorização sanitária
da Anvisa? Na categoria de não incorporados, ou na de registrados?
Ou, em outras palavras: a autorização sanitária para os produtos à base de
cannabis equivale ao registro ou não, para fins de fixação de competência?
Nesse contexto, importante trazer à lume fundamentos acerca da discussão
sobre a existência ou não de diferença entre registro e autorização sanitária.
O registro consiste no ato administrativo pelo qual a Anvisa, após avaliação
técnico-científica rigorosa, reconhece a segurança, a eficácia terapêutica e a qualidade
farmacológica de um produto, autorizando sua fabricação e comercialização, nos
termos da legislação sanitária federal, o que inclui a exigência de estudos clínicos
comprovados, padronização de princípios ativos, estabilidade, e demais requisitos
técnico-probatórios. Conforme a Lei 9.782/1999:
Art. 7o Compete à Agência proceder à implementação e à execução do
disposto nos incisos II a VII do
o desta Lei, devendo:
art. 2
[...]
IX - conceder registros de produtos, segundo as normas de sua área
de atuação;

Essa competência da Anvisa decorre da
diploma que dispõe
Lei 6.360/1976,
sobre as regras de vigilância sanitária sobre medicamentos, drogas, insumos
farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos, estabelecendo
que "nenhum dos produtos de que trata esta Lei, inclusive os importados, poderá ser
industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo antes de registrado no
Ministério da Saúde" (art. 12).
E decorrente dessa mesma base legal, a autorização sanitária, prevista na
Resolução RDC
especificamente para produtos de cannabis, apesar da
327/2019
natureza transitória e excepcional, tem o condão de permitir a fabricação e a
importação, bem como estabelece requisitos para a comercialização, prescrição,
dispensação, monitoramento e a fiscalização de produtos de cannabis para fins
medicinais. Vejamos:
Art. 1° Esta Resolução define as condições e procedimentos para a
concessão da Autorização Sanitária para a fabricação e a importação, bem
como estabelece requisitos para a comercialização, prescrição, a
dispensação, o monitoramento e a fiscalização de produtos de Cannabis
para fins medicinais de uso humano, e dá outras providências.

No mesmo sentido, a RDC
da Anvisa assim estabelece:
660/2022
Documento eletrônico VDA54723228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:17
Código de Controle do Documento: f078b9f1-bea3-413e-a85a-c25d96909022

Art. 1o Esta Resolução define os critérios e os procedimentos para a
importação de Produto derivado de Cannabis, por pessoa física, para uso
próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para
tratamento de saúde.
Art. 2o Para efeitos desta Resolução são adotadas as seguintes
definições:
I - autorização: ato exercido pela Anvisa, por meio da emissão de
documento que autoriza a importação de Produto derivado de Cannabis por
pessoa física, para uso próprio para tratamento de saúde, além do seu
respectivo cadastro na Anvisa;

Como se vê, apesar de terminologias distintas, a origem de ambos os atos
administrativos (registro ou autorização) reside na mesma premissa legal, qual seja,
que nenhum produto sujeito à vigilância sanitária, inclusive os importados, poderá ser
industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo antes de registrado ou
autorizado pelo órgão competente.
Nesse sentido, percorrendo todo esse itinerário conceitual e técnico-jurídico,
ressalto o olhar do Supremo Tribunal Federal para o assunto em recentes decisões, as
quais tem buscado definir a questão, que não fora tratada de forma expressa nas teses
fixadas nos Temas já julgados.
No recurso extraordinário 1.561.882, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes,
em decisão de
o STF assim esquadrinhou o tema:
6/10/2025,
Cada situação específica demandará seu enquadramento nas teses
dos temas 500 (
sem
da
medicamento/produto/insumo
registro/autorização
ANVISA), 1161 (
sem
da
medicamento/produto/insumo
registro/autorização
ANVISA para comercialização no Brasil, mas com autorização de
importação), 6 (medicamento
pela ANVISA, mas não
registrado/autorizado
incorporado pelo SUS), 793 (responsabilidade solidária dos Entes pelo
fornecimento de ações, produtos e serviços de saúde) e 1234 (competência
dos Entes para o fornecimento de medicamentos incorporados e não
incorporados - Acordo interfederativo).
Dessa forma, entendo que cabe ao Poder Judiciário paulista analisar,
com base na prova dos autos, se foram cumpridos os requisitos
estabelecidos nos temas 6, 500, 793, 1161 e 1234, naquilo que couber.
Em se tratando de medicamento a base de Canabis, registrado na
ANVISA, quer incorporado ou não ao SUS, deverá aplicar os requisitos
fixados nos temas 6 e 1234.
Se o pleito versar sobre produto a base de Canabis autorizado pela
ANVISA para importação, fabricação e comercialização no Brasil, estando o
produto incorporado ou não ao SUS, caberá observar as teses fixadas nos
temas 6, 793 e 1234.
Ainda, como no caso dos autos, quando se tratar de produto a base de
Canabis com autorização da ANVISA apenas para importação para uso
pessoal, deverá aplicar o Tema 1161, inclusive seguindo os parâmetros
fixados nos temas 6 e 500, conforme consta do próprio acórdão.
Documento eletrônico VDA54723228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:17
Código de Controle do Documento: f078b9f1-bea3-413e-a85a-c25d96909022

Com isso, verifico que há uma tendência no Supremo Tribunal Federal que
se encaminha para o entendimento de que a autorização sanitária se equipara ao
registro para a aferição da competência judicial. Nessa mesma direção, o Supremo
Tribunal Federal, na Reclamação 83.531, de relatoria do Ministro Edson Fachin, em
decisão monocrática, de
explicitou o seguinte:
28/8/2025,
Em se tratando de produto importado, sem comercialização no Brasil,
ou seja, sem autorização sanitária ou registro, deve ser aplicado no que se
refere à competência o Tema 500, com inclusão da União e competência da
Justiça Federal pois, quer se trate de produto registrado no exterior como
medicamento ou não, o Tema 1234 expressamente excepcionou sua
aplicação quando não houver registro na Anvisa. No que se refere aos
requisitos para a concessão judicial aplica-se o Tema 6, conforme acima
explicitado.
Quando se tratar de produto com autorização sanitária ou registro,
tanto em relação à competência quanto em relação aos requisitos para a
concessão pela via judicial devem ser aplicados os Temas 6 e 1234.
Nesse ponto, oportuno ressaltar que a autorização Sanitária tem efeito
de equivalente funcional ao registro, para fins de aplicação do tema 500 da
Repercussão Geral.
De fato, a legitimação da União sedimentada no Tema 500 para os
medicamentos não registrados na Anvisa teve por fundamento a mora da
Anvisa no registro.
[...]
A RDC no 327, de
da ANVISA, dispõe sobre a autorização
09/12/2019,
Sanitária e estabelece requisitos para comercialização, prescrição,
dispensação, monitoramento e fiscalização de produtos de Cannabis para
fins medicinais, prevendo uma condição extraordinária para esses produtos,
bem como, prevendo que a empresa que pretenda fabricar, importar e
comercializar no Brasil produto de Cannabis deve solicitar a regularização
pela via de registro de medicamentos no prazo de 5 anos contados da
publicação da autorização sanitária (art. 8°).
Dessa forma, não há que se falar em mora da Anvisa quando esta
concedeu a Autorização Sanitária. A RDC no
em verdade
327/2019
demonstra a antecipação e o zelo da referida agência, para permitir a
comercialização de produto que ainda não poderia ser registrado,
possibilitando um controle sanitário.
Assim, a autorização Sanitária tem efeito de equivalente funcional ao
registro, para fins de aplicação do tema 500 da Repercussão Geral. Dessa
forma, referido tema somente se aplica aos produtos de cannabis que não
sejam registrados no Brasil como medicamentos e que não tenham
Autorização Sanitária para comercialização no Brasil.

Ultrapassada essa questão, verifico que o
excepcionou
Tema 1.234/STF
sua incidência ao determinar que o Tema 793 se aplica aos produtos de interesse à
saúde que não se enquadrem como medicamentos, tais como órteses, próteses,
equipamentos médicos e procedimentos terapêuticos.
Documento eletrônico VDA54723228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:17
Código de Controle do Documento: f078b9f1-bea3-413e-a85a-c25d96909022

A Resolução RDC
da Anvisa estabelece que empresas que
327/2019
fabriquem, importem ou comercializem produtos de Cannabis devem solicitar registro
como medicamento em até cinco anos, sob pena de cancelamento da autorização
sanitária. E afirma, ainda, que os produtos autorizados devem ser dispensados
exclusivamente em farmácias ou drogarias, mediante prescrição médica. Assim,
embora tais produtos não possuam registro formal como medicamentos, o regime
regulatório a eles atribuído os equipara a fármacos, autorizando a aplicação dos
Temas de repercussão geral referentes a medicamentos.
Novamente, cito outro trecho do Ministro Edson Facchin na Reclamação
:
83.531/STF
O Tema 1234 excepcionou sua aplicação, determinando a aplicação
do Tema 793 aos “produtos de interesse para saúde que não sejam
caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e
equipamentos médicos, bem como nos procedimentos terapêuticos, em
regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar”.
Não há como se entender os produtos derivados de cannabis como os
produtos que foram excepcionados pelo tema, em especial considerando
que foram explicitados os produtos a serem excluídos, que seriam aqueles
tais como órteses, próteses e equipamentos médicos.
A RDC no
prevê que a empresa que pretenda fabricar, importar
327/19
e comercializar no Brasil produto de Cannabis deve solicitar a regularização
pela via de registro de medicamentos no prazo de 5 anos contados da
publicação da autorização sanitária (art. 8°), sendo que os produtos que não
se adequarem à categoria de medicamentos no prazo estipulado terão a
Autorização Sanitária cancelada (Art. 74). O processo administrativo para
Autorização Sanitária segue procedimento de submissão e publicação da
área responsável pelo registro de medicamentos da Anvisa, sendo que
somente as empresas que possuam Certificado de Boas Práticas de
Fabricação de medicamentos emitido pela Anvisa ou as empresas
importadoras que cumprem com as Boas Práticas de Distribuição e
Armazenamento de medicamentos, podem solicitar a Autorização Sanitária e
fabricar os produtos de Cannabis (arts. 17, 21 e 22). Ainda, a RDC no 327/19
exige que os produtos de Cannabis sejam dispensados exclusivamente por
farmácias sem manipulação ou drogarias, exclusivamente por farmacêutico,
mediante apresentação de prescrição por profissional médico, legalmente
habilitado, devendo ser apresentada notificação de receita tipo “A” ou "B",
dependendo da existência ou não de THC e do percentual. Nos termos da
Portaria
no
a notificação de receita é documento que,
SVS/MS
344/98,
acompanhado de receita, autoriza a prescrição de medicamentos, sendo que
as categorias A e B, nas quais está enquadrada a exigência de prescrição
para derivados de cannabis, referem-se, respectivamente a entorpecentes e
psicotrópicos (arts. 1o, 35, 51, 52 e 53).
Assim, nada obstante não haja registro formal como medicamento,
tratando-se de categoria regulatória específica instituída para os produtos
derivados de cannabis, sendo que essa
Documento eletrônico VDA54723228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:17
Código de Controle do Documento: f078b9f1-bea3-413e-a85a-c25d96909022

categoria equipara seu tratamento regulatório aos medicamentos,
entendo cabível a aplicação dos Temas 6 e 1234 tanto para produtos
registrados como medicamento quanto para os produtos de cannabis com
autorização sanitária.
Quanto aos requisitos para concessão judicial, aplica-se o tema 6 aos
derivados de cannabis, conforme acima assentado, independentemente da
discussão sobre se tratar de produto ou medicamento.

Ante todo o exposto, tendo em vista as recentes definições de
entendimentos do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema, proponho que esta
Primeira Seção reveja o entendimento adotado no CC
em junho do
209.648/SC,
corrente ano, e venha a adequar seu posicionamento ao que disposto nos julgados
acima.
Portanto, em síntese, entendo que a diretriz deve ser a seguinte:
(i) Medicamento a base de Canabis, registrado na ANVISA, quer
incorporado ou não ao SUS - aplicação do
para definir
Tema 1.234/STF
competência e do
para a concessão judicial.
Tema 6/STF

(ii) Produtos de cannabis que não possuem autorização sanitária ou
registro - aplicação do
para definir competência e do
Tema 500/STF
em relação aos pressupostos para a concessão judicial.
Tema 6/STF

(iii) Produtos de cannabis com autorização sanitária ou registro -
aplicação do
para definir competência e do
ou
Tema 1.234/STF
Tema 6/STF
para aferição dos pressupostos para a concessão judicial.
Tema 1.161/STF

(iv) Terapias e tratamentos médicos diversos - aplicação do
Tema 793/STF.

No presente caso, o juízo federal aplicou o
à espécie e
Tema 1.234/STF
concluiu pela incompetência da justiça federal (fls.
). Já o juízo estadual,
1.202/1.205
aplicando os Temas
concluiu não ser o caso de competência da justiça
500/STF,
estadual (fls.
).
1.207/1.209
Verifico que a hipótese versa sobre ação judicial para o fornecimento
de "TETRAIDROCANABINOL + CANABIDIOL", tal como se extrai de fls. 70/74.
Nos autos consta que trata-se de substância de cannabis sem registro na
Anvisa (fl. 70), contudo, o orçamento é fornecido por instituição autorizada pela Anvisa,
tal como consta da decisão agravada (fl. 1.245), vejamos:
O tratamento buscado pela parte autora não dispõe de registro ou
autorização perante a ANVISA, mas de uma decisão judicial favorável ao
fornecedor (processo de origem 0800333-82.2017.4.05.8200, 2a Vara
Federal da Seção Judiciária da Paraíba), tal como dito pelo Juízo federal.
Documento eletrônico VDA54723228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:17
Código de Controle do Documento: f078b9f1-bea3-413e-a85a-c25d96909022

Ao que tudo indica, o Juízo federal presumiu a equivalência entre a
autorização expressa da ANVISA e a decisão judicial favorável à associação
produtora da substância, para assim rejeitar a sua competência com base no

Tema 1.161/STF.
Não obstante, o próprio acórdão que transitou em julgado em favor da
ABRACE fixou, segundo o item 38 da respectiva ementa (fls. 2657 do REsp
1.982.830), o seguinte: "Para viabilizar a regularização das atividades da
ABRACE por parte da ANVISA e do Ministério da Saúde, tanto o Ministério
da Agricultura como a ABRACE devem adotar todas as providências no
concernente à regulamentação da matéria, orientando a Associação no
cumprimento das etapas necessárias à sua regularização, considerando que
a referida associação não poderia se antecipar no cumprimento de regras
que não estão previstas em regulamento, devendo ser conferidos
prazos condizentes com tal situação e com a finalidade social da atividade
desenvolvida".

Além disso, o Estado da Paraíba foi promulgada a
que
Lei 2.005/2024,
instituiu a política municipal de uso de “Cannabis” para fins medicinais e a distribuição
gratuita dos medicamentos prescritos à base da planta inteira ou de seus componentes
isolados, que contenham em sua fórmula as substâncias “canabidiol” (cdb) e/ou
“tetrahidrocanabinol” (thc)
demais componentes presentes no extrato integral da
e/ou
Cannabis SP, nas unidades de saúde pública municipal e privada, ou conveniada ao
Sistema Único de Saúde – SUS, no âmbito do Município de João Pessoa – PB.
Postas as questões nestes termos, concluo que no presente caso assiste
razão ao juízo federal ao afirmar, com, base no
que: "
Tema 1.234/STF,
o medicamento
pretendido pela parte autora não possui PMVG registrado na tabela divulgada pela
CMED, contudo, extrai-se da prescrição médica (fl. 37) e dos orçamentos (fl. 87)
juntados aos autos que o custo anual do tratamento corresponde a R$ R$ 4.190,00 (12
fracos de óleo rico em CBD+THC
- 30ml ao ano, ao custo unitário de R$
30mg/ml
320,00), inferior, portanto, a 210 salários mínimos, impondo-se, com fundamento nas
teses fixada nos julgamentos dos Temas n.o 1.161 e n.o 1.234 da Repercussão Geral
do STF, pelas razões acima explicitadas, reconhecer a ilegitimidade passiva da
UNIÃO, e, em consequência, a incompetência da Justiça Federal, para processar e
" (fl. 1.204).
julgar esta ação
Ante o exposto, divergindo do Relator, dou provimento ao agravo interno da
União para declarar competente o juízo estadual do 2o Núcleo de Justiça 4.0 - Saúde
Pública Estadual (fl. 1.207), nos termos expostos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54723228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:17
Código de Controle do Documento: f078b9f1-bea3-413e-a85a-c25d96909022

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 212346 - PB(2025/0109214-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: G L A M
REPR. POR
: F A A
ADVOGADOS
: LAÍS ARCANJO DO NASCIMENTO TEIXEIRA MARQUES -
PB032787
NÁGILLA MIRHAL DE OLIVEIRA SILVA - PB032120
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 -
SAÚDE PÚBLICA ESTADUAL DE JOÃO PESSOA - PB
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE JOÃO PESSOA - SJ/PB
INTERES.
: ESTADO DA PARAÍBA
VOTO-VISTA

Trata-se de agravo interno formulado contra a decisão, da lavra do Ministro
Sérgio Kukina, que declarou a competência do juízo federal, da qual se extrai, no que interessa:

(...)
Finalmente, este Sodalício, em julgamento recente em incidente análogo ao
caso dos autos, decidiu que a competência é da Justiça Federal, com a
consequente legitimidade da União, nos casos em que se postula o
fornecimento de substância derivada da Cannabis, apenas autorizada ou sem
qualquer tipo de chancela da ANVISA. (...)
(...)
A compreensão do aludido julgamento abrange aquelas substâncias que
possuam apenas autorização da ANVISA, nos termos do
No
Tema 1.161/STF.
voto do aludido CC
acolhido à unanimidade, concluiu-se que
209.648/SC,
somente no
foi diretamente discutida a questão sobre a
Tema 500/STF
competência, na qual não se fez diferenciação entre produtos registrados ou
autorizados pela agência.
(...)
Com isso, a presença do registro é necessária para afastar a competência da
Justiça federal nos tratamentos que utilizam a Cannabis como matéria prima.
Logo, incide o
expressamente ressalvado na Repercussão
Tema 500/STF,
Geral do Tema 1.234/STF.

Documento eletrônico VDA54764154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/03/2026 22:27:08
Código de Controle do Documento: 6a1e6b4b-12ce-481a-97b0-f5dbc6152252

Inicialmente, o Relator proferiu voto negando provimento ao agravo interno e
mantendo a decisão monocrática que reconhecia a competência da Justiça Federal, nos termos do
Tema 500/STF.
O eminente Ministro Paulo Sérgio Domingues pediu vista dos autos e apresentou
voto divergente, no qual consignou que há recentes decisões do Supremo Tribunal Federal em
sentido contrário, razão pela qual propôs a adoção dos seguintes critérios:

(i) Medicamento à base de Canabis, registrado na ANVISA, quer incorporado
ou não ao SUS - aplicação do
para definir competência e do
Tema 1.234/STF
para a concessão judicial.
Tema 6/STF
(ii) Produtos de cannabis que não possuem autorização sanitária ou registro -
aplicação do
para definir competência e do
em
Tema 500/STF
Tema 6/STF
relação aos pressupostos para a concessão judicial.
(iii) Produtos de cannabis com autorização sanitária ou registro - aplicação do
para definir competência e do
ou
Tema 1.234/STF
Tema 6/STF
para aferição dos pressupostos para a concessão judicial.
Tema 1.161/STF
(iv) Terapias e tratamentos médicos diversos - aplicação do Tema 793/STF.

Concluiu que, na hipótese, como se trata de substância derivada de
sem
cannabis
registro na Anvisa, mas com orçamento fornecido por instituição autorizada pela Anvisa, bem
como diante da legislação estadual específica, devem ser observados os critérios do
E, considerando que o custo anual é inferior a 210 salários mínimos, entende
Tema 1234/STF.
pela competência do juízo estadual.
O ministro Relator, então, retificou seu voto para acompanhar a divergência.
Assentou, no que importa:

Retornando à análise das questões controvertidas, reitera-se haver
diferenciação administrativa entre registro e autorização sanitária, nos termos
da RDC n.
da Anvisa. Reafirmando o entendimento já exposto, as
327/2019
previsões normativas da agência estabelecem "as autorizações sanitárias como
chancelas administrativas interinas, mirando o posterior registro". Nessa linha,
uma interpretação simplificadora do
direcionaria à conclusão

Tema 500/STF
de que a falta de registro confirmaria a jurisdição federal, a despeito da
autorização para importação, comercialização, prescrição e produção. E isso
porque a tese fixada na repercussão geral se refere, exclusivamente, ao registro.
No entanto, como bem pontuado no voto vista, o STF proferiu decisões
recentíssimas em outubro e no final de agosto deste ano de 2025, uma delas
posterior ao pedido de inclusão em pauta deste feito, interpretando a
abrangência de seus próprios precedentes no que tange à questão controvertida
neste incidente.
Na
, de relatoria do Ministro Edson Fachin, e no
Rcl 83.531/GO
RE 1.561.882
P, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, concluiu-se que a autorização
/S
sanitária da Anvisa para derivados de Cannabis, conforme a RDC n. 327/2019,
equivale ao registro, ao menos para a definição da competência nas demandas
que postulam o fornecimento de tratamentos de saúde baseados em tais
substâncias.
Documento eletrônico VDA54764154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/03/2026 22:27:08
Código de Controle do Documento: 6a1e6b4b-12ce-481a-97b0-f5dbc6152252

A compreensão foi estabelecida na direção de que, "nada obstante não haja
registro formal como medicamento, tratando-se de categoria regulatória
específica instituída para os produtos derivados de cannabis, sendo que essa
categoria equipara seu tratamento regulatório aos medicamentos", a jurisdição
competente deve ser identificada mediante a "aplicação dos Temas 6 e 1234
tanto para produtos registrados como medicamento quanto para os produtos de
cannabis com autorização sanitária" (Rcl
Relator, Ministro Edson
83.531/GO,
Fachin, DJe
. O recurso extraordinário acima mencionado segue a
01/09/2025)
mesma linha.
Neste caso, postula-se o fornecimento de substância autorizada pela Anvisa,
isso porque a entidade que a produz (ABRACE) obteve tutela jurisdicional
para que a agência chancelasse sua atividade e distribuição. É importante
observar que a substância é a mesma daquela que foi objeto de pedido nos
autos que dão origem à reclamação mencionada, quando o STF confirmou a
jurisdição estadual. Além disso, o custo do tratamento - não padronizado - é
inferior ao parâmetro fixado no
para justificar a jurisdição
Tema 1.234/STF
federal.
ANTE O EXPOSTO, diante do voto vista e da compreensão mais atual do
STF, ajusto o voto para dar provimento ao agravo da União, confirmando a
competência da Justiça estadual.

Para melhor exame, pedi vista dos autos.
Decido.
Esta Primeira Seção possui jurisprudência pacífica no sentido de que se aplica o
aos processos que envolvem o fornecimento de produtos derivados de
Tema 500/STF
cannabis
sem registro na Anvisa, com o consequente reconhecimento da competência da Justiça Federal.
Já se definiu, inclusive, que o julgamento do Tema n.
que trata da
1234/STF,
repartição de responsabilidades e da competência para demandas envolvendo medicamentos
incorporados ou não ao SUS, não altera a regra fixada no Tema n. 500 quanto à competência da
Justiça Federal para ações relativas a fármacos sem registro.
A título de exemplo, confiram-se os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MEDICAMENTO NÃO
REGISTRADO NA ANVISA.
COMPETÊNCIA DA
TEMA 500/STF.
JUSTIÇA FEDERAL. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO
JUIZ FEDERAL, ORA SUSCITADO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Cinge-se à controvérsia em definir a competência para o processamento e o
julgamento de ação ajuizada contra a União e o Estado de Santa Catarina,
objetivando a concessão de
derivado de Cannabis.
medicamento/produto
2. A jurisprudência consolidada deste STJ, à luz do
entende
tema 500/STF,
que as ações, visando ao fornecimento de medicamentos não registrados na
ANVISA, como é o caso dos autos, devem ser propostas contra a União,
atraindo, portanto, a competência da Justiça Federal para processá-las e julgá-
las.
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA54764154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/03/2026 22:27:08
Código de Controle do Documento: 6a1e6b4b-12ce-481a-97b0-f5dbc6152252

(AgInt no CC n.
relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção,
211.784/PB,
julgado em
DJEN de
)
10/9/2025,
18/9/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE PRODUTO À BASE DE
CANNABIS (CANABIDIOL). MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA
ANVISA. APLICAÇÃO DO TEMA N. 500 DO STF. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL. TEMA N. 1234 NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DO
TEMA N. 500. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Cuida-se de produto à base de cannabis sem registro sanitário na ANVISA,
incidindo a tese firmada no Tema n.
que fixa a competência da
500/STF,
Justiça Federal para julgar ações que demandem o fornecimento de
medicamentos não registrados, as quais devem ser propostas necessariamente
em face da União.
2. O julgamento do Tema n.
que trata da repartição de
1234/STF,
responsabilidades e da competência para demandas envolvendo medicamentos
incorporados ou não ao SUS não altera a regra fixada no Tema n. 500 quanto à
competência da Justiça Federal para ações relativas a fármacos sem registro.
3. A modulação de efeitos definida pelo STF nos embargos de declaração do
Tema n. 1234 reforça que os parâmetros ali definidos somente se aplicam às
ações ajuizadas após
mantendo-se, aos processos anteriores, a
19/9/2024,
disciplina então vigente, inclusive quanto à fixação de competência.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no CC n.
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira
211.181/PB,
Seção, julgado em
DJEN de
)
10/9/2025,
17/9/2025.

Constou do inteiro teor do aludido AgInt no CC n. 211.784:

De fato, apesar de ser possível a autorização de importação de produto
derivado de Cannabis pela ANVISA, o aludido órgão esclareceu que esses
produtos não são por ela registrados, conforme consta da Nota Técnica n.
/
in verbis:
11/2024/SEI/COCIC GPCON/DIRE5/ANVISA,

A RDC n.o 660, de 30 de março de 2022, define os critérios e os
procedimentos para a importação de Produto derivado de Cannabis, por
pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente
habilitado, para tratamento de saúde.
Conforme o
o da norma, previamente à importação e uso de Produto
Art. 5
derivado de Cannabis, os pacientes devem se cadastrar junto à Anvisa, por
meio do formulário eletrônico para a importação e uso de Produto derivado de
Cannabis, disponível no Portal de Serviços do Governo Federal, que pode ser
acessado
por
este
endereço:
https://
www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-autorizacao-para-importacaoexcepcional-de
Com base nos
o, §3o e
o, para os Produtos derivados de Cannabis
Art. 5
Art. 6
constantes da presente Nota Técnica, a aprovação do cadastro ocorrerá de
forma automática. Caso o paciente deseje importar um produto que não consta
da lista, deverá fazer a solicitação por meio do formulário eletrônico citado, a
qual será avaliada pela área técnica da Anvisa. Cabe esclarecer que os
produtos aqui listados são produtos sem registro na Anvisa e que não
tiveram sua eficácia, qualidade ou segurança avaliadas pela Agência. Sua
importação foi autorizada de forma excepcional, para uso próprio de
Documento eletrônico VDA54764154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/03/2026 22:27:08
Código de Controle do Documento: 6a1e6b4b-12ce-481a-97b0-f5dbc6152252

pessoa física previamente cadastrada na Agência. Outros produtos
poderão ser incluídos na lista, após análise técnica pela Anvisa, com base
nas solicitações recebidas dos pacientes

Já no julgamento virtual dos EDcl no CC

209.648/SC, realizado de
a
04/9/2025

10/9/2025, esta Primeira Seção consignou:

Em que pese a União sustente que os produtos à base de
não se
Cannabis
enquadram na categoria de medicamentos, ressalto que o próprio Supremo
Tribunal Federal tem empregado esse termo "medicamento" para se
referir a esses produtos.
No Tema 1161 (RE 1165959) - que tratou especificamente de
à base de
Hemp Oil RSHO Canabidiol),
produtos/medicamentos
Cannabis (
cuja importação havia sido autorizada pela Anvisa -, o STF firmou a seguinte
tese: "Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais,
que,
medicamento
embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela
agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade
econômica do paciente, e imprescindibilidade clínica do tratamento e a
impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais
de dispensação de medicamentos e dos protocolos de intervenção terapêutica
do SUS" (grifo nosso)
Dessa forma, produtos à base de
com uso ou importação
Cannabis
autorizada pela Anvisa têm sito tratados pelo STF como medicamentos e,
por essa razão, submetem-se às diretrizes fixadas nos Temas 500 e 1161.

E o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234), em
reafirmou que:
13/9/2024,

2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada
no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a
competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem
fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão
necessariamente ser propostas em face da União, observadas as
especificidades já definidas no aludido tema.

Dessarte, a meu ver, os produtos derivados de cannabis que não possuem registro
na Anvisa se amoldam perfeitamente ao
a atrair a competência da Justiça
Tema 500/STF,
Federal. Entendo que não há qualquer circunstância que justifique, agora, apesar de toda a
jurisprudência consolidada, alterar tal interpretação e se passar a entender que a mera
autorização sanitária supriria o registro na Anvisa para fins de competência.
Essa compreensão cria mais uma série de hipóteses a serem observadas
nos julgamentos desses casos que envolvem medicamentos (se é importação para uso pessoal
seria de uma forma, se tem autorização sanitária seria de outra etc,), situação que, penso eu, o
visou simplificar com o acordo interfederativo, oportunidade em que manteve a
Tema 1234/STF
aplicação do
para os medicamentos sem registro na Anvisa.
Tema 500/STF
Documento eletrônico VDA54764154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/03/2026 22:27:08
Código de Controle do Documento: 6a1e6b4b-12ce-481a-97b0-f5dbc6152252

Com a devida vênia aos que entendem de forma diversa, na minha compreensão,
a existência de recentes decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal em sentido
contrário, sem um maior debate pelo órgão colegiado daquela Corte e uma efetiva definição da
matéria, não justifica, por si só, a mudança da jurisprudência consolidada neste Superior
Tribunal de Justiça.
Conforme consta do
da RDC (Resolução da Diretoria Colegiada)
art. 16
327/2019,
"o procedimento de concessão da Autorização Sanitária dos produtos de
terá
Cannabis
rito
". A mera autorização sanitária, de caráter precário, não me parece suficiente para
simplificado
afastar o interesse da União.
Ante o exposto, com a devida vênia, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54764154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/03/2026 22:27:08
Código de Controle do Documento: 6a1e6b4b-12ce-481a-97b0-f5dbc6152252

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 212346 - PB(2025/0109214-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: G L A M
REPR. POR
: F A A
ADVOGADOS
: LAÍS ARCANJO DO NASCIMENTO TEIXEIRA MARQUES -
PB032787
NÁGILLA MIRHAL DE OLIVEIRA SILVA - PB032120
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 -
SAÚDE PÚBLICA ESTADUAL DE JOÃO PESSOA - PB
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE JOÃO PESSOA - SJ/PB
INTERES.
: ESTADO DA PARAÍBA
VOTO-VOGAL
Pedindo a mais respeitosa vênia à
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
divergência, acompanho o entendimento firmado no voto ajustado do relator.
O tema insere-se no âmbito da judicialização das políticas públicas de
saúde, matéria que tem recebido tratamento sistemático pelo Supremo Tribunal
Federal em sede de repercussão geral, com o propósito de uniformizar critérios para a
atuação judicial em demandas dessa natureza.
No que se refere especificamente aos medicamentos e produtos derivados
de
, verifica-se que as situações fáticas submetidas ao Poder Judiciário não
cannabis
são homogêneas, sendo necessário distinguir, ao menos, três casos distintos, cada
qual submetido a parâmetros próprios quanto à competência e aos requisitos para
eventual concessão judicial.
Nesse contexto, revela-se inadequado enquadrar, de forma automática, os
produtos de
dotados de autorização sanitária na categoria de medicamentos
cannabis

não registrados na ANVISA, para fins de incidência do entendimento firmado no Tema
500 da repercussão geral.
Documento eletrônico VDA54763382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/03/2026 16:34:17
Código de Controle do Documento: 7b30ebdb-a35f-43fa-9fad-809e94bb9c78

Nessa linha, recentes pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal têm
sinalizado que, nos casos em que o produto à base de
possua
cannabis
registro ou
autorização sanitária perante a ANVISA, a controvérsia deve ser apreciada à luz dos
Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, que tratam, respectivamente, dos requisitos
para concessão judicial de medicamentos e da definição de competência no âmbito
das políticas públicas de saúde.
A título exemplificativo, mencionam-se as seguintes decisões monocráticas:
Rcl
Rel. Min. Flávio Dino, DJe de
Rcl
Rel. Min.
82.254/RS,
14/10/2025;
81.099/RS,
Nunes Marques, DJe de
e Rcl
Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de
07/08/2025;
80.921/RS,
17/06/2025.
Impõe-se, portanto, a adequação da jurisprudência desta Corte ao
entendimento atualmente adotado pelo Supremo Tribunal Federal.
Isso posto, acompanho o relator para dar provimento ao agravo interno da
União, a fim de declarar a competência do Juiz estadual.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54763382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/03/2026 16:34:17
Código de Controle do Documento: 7b30ebdb-a35f-43fa-9fad-809e94bb9c78

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 212346 - PB(2025/0109214-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: G L A M
REPR. POR
: F A A
ADVOGADOS
: LAÍS ARCANJO DO NASCIMENTO TEIXEIRA MARQUES -
PB032787
NÁGILLA MIRHAL DE OLIVEIRA SILVA - PB032120
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 -
SAÚDE PÚBLICA ESTADUAL DE JOÃO PESSOA - PB
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE JOÃO PESSOA - SJ/PB
INTERES.
: ESTADO DA PARAÍBA
VOTO-VISTA
Trata-se
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES:
de agravo interno interposto pela União contra a decisão de
lavrada pelo Ministro Sérgio Kukina, que declarou
fls.1.244/1.251e,
competente o Juízo Federal.
Inconformada, sustenta a parte agravante, em apertada síntese, que
o relator "considerou que o produto pleiteado na ação judicial seria
'medicamento', que, por sua vez, não estaria registrado na Anvisa.
Todavia, o pleito é de produto de
, que não é considerado
cannabis
medicamento. Com efeito, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) não considera os produtos à base de
como
cannabis
medicamentos, mas sim como 'Produtos de
', que são produtos
Cannabis
industrializados destinados à finalidade medicinal. Isso ocorre porque os
produtos à base de
não possuem registro como medicamento
cannabis
na Anvisa e não tiveram sua eficácia, qualidade ou segurança avaliada
pela agência (...) Dessa forma, a conclusão é de que nem o Tema 1234,
nem tampouco o Tema 500, aplicam-se à espécie, uma vez que ambos

disciplinam a competência para julgar demandas sobre medicamentos e,
no caso, nenhum produto à base de
possui registro na Anvisa
cannabis
porque não se trata de medicamento. Por esses motivos, a decisão
merece ser reformada para designar o Juízo estadual como competente
para decidir a causa, em homenagem à
" (fl. 1.261e).
Súmula 150/STJ
Não foi apresentada impugnação.
Iniciado o julgamento, o relator, Ministro Ministro Sérgio Kukina,
proferiu voto negando provimento ao agravo interno da União. Pediu
vista antecipadamente o Ministro Paulo Sérgio Domingues, que, na
sequência, abriu divergência e deu provimento ao agravo interno da
União, para conhecer do conflito e declarar competente o juízo estadual.
Pontua o Ministro Paulo Sérgio Domingues haver recentes decisões
do Supremo Tribunal Federal mitigando a exigência de registro para
produtos derivados da cannabis e, nesse contexto, propõe a revisão do
entendimento adotado pela Primeira Seção no julgamento do CC
passando a adotar, para definir a competência, o
209.648/SC,
seguinte:
(i) Medicamento a base de Canabis, registrado na ANVISA, quer
incorporado ou não ao SUS - aplicação do
para definir
Tema 1.234/STF
competência e do
para aferição dos pressupostos para a
Tema 6/STF
concessão judicial. (ii) Produtos de cannabis que não possuem
autorização sanitária ou registro - aplicação do
para
Tema 500/STF
definir competência e
em relação aos pressupostos para a
Tema 6/STF
concessão judicial. (iii) Produtos de cannabis com autorização sanitária
ou registro - aplicação do
para definir competência e do
Tema 1.234/STF
ou
para aferição dos pressupostos para a
Tema 6/STF
Tema 1.161/STF
concessão judicial. (iv) Terapias e tratamentos médicos diversos -
aplicação do Tema 793/STF.
Após o voto divergente do Ministro Paulo Sérgio Domingues, o
relator ajustou o voto – diante da compreensão mais atual acerca da
questão controvertida, na medida em que o STF considera a autorização
sanitária, para produtos à base da cannabis, equivalente ao registro de
medicamentos –, e deu provimento ao agravo da União, confirmando a

competência da Justiça Estadual, no que foi acompanhado pelo
Ministro Marco Aurélio Bellizze.
A Ministra Maria Thereza de Assis Moura, então, proferiu voto-
vista, para negar provimento ao Agravo interno e manter a competência
da Justiça Federal, divergindo do voto retificado do relator.
Em seu voto, acentua a Ministra Maria Thereza de Assis Moura que
"esta Primeira Seção possui jurisprudência pacífica no sentido de que se
aplica o
aos processos que envolvem o fornecimento de
Tema 500/STF
produtos derivados de
sem registro na Anvisa, com o
cannabis
consequente reconhecimento da competência da Justiça Federal. Já se
definiu, inclusive, que o julgamento do Tema n.
que trata da
1234/STF,
repartição de responsabilidades e da competência para demandas
envolvendo medicamentos incorporados ou não ao SUS, não altera a
regra fixada no Tema n. 500 quanto à competência da Justiça Federal
para ações relativas a fármacos sem registro". Assim, segundo a sua
compreensão, "os produtos derivados de cannabis que não possuem
registro na Anvisa se amoldam perfeitamente ao
a atrair
Tema 500/STF,
a competência da Justiça Federal. Entendo que não há qualquer
circunstância que justifique, agora, apesar de toda a jurisprudência
consolidada, alterar tal interpretação e se passar a entender que a mera
autorização sanitária supriria o registro na Anvisa para fins de
competência".
Assevera que "a existência de recentes decisões monocráticas do
Supremo Tribunal Federal em sentido contrário, sem um maior debate
pelo órgão colegiado daquela Corte e uma efetiva definição da matéria,
não justifica, por si só, a mudança da jurisprudência consolidada neste
Superior Tribunal de Justiça".
Em seguida, pedi vista dos autos, para examinar mais detidamente a
questão e, em que pesem os judiciosos fundamentos apresentados pela
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, penso que é o caso de dar
provimento ao agravo interno, conforme a proposta do relator, no voto
retificado.

Isso porque, como bem pondera o relator, "o STF proferiu decisões
recentíssimas em outubro e no final de agosto deste ano de 2025, uma
delas posterior ao pedido de inclusão em pauta deste feito, interpretando
a abrangência de seus próprios precedentes no que tange à questão
controvertida neste incidente. Na Rcl
de relatoria do
83.531/GO,
Ministro Edson Fachin, e no RE
de relatoria do Ministro
1.561.882/SP,
Gilmar Mendes, concluiu-se que a autorização sanitária da Anvisa
para derivados de
, conforme a RDC n.
equivale
Cannabis
327/2019,
ao registro, ao menos para a definição da competência nas
demandas que postulam o fornecimento de tratamentos de saúde
. A compreensão foi estabelecida na
baseados em tais substâncias
direção de que, 'nada obstante não haja registro formal como
medicamento, tratando-se de categoria regulatória específica
instituída para os produtos derivados de
, sendo que essa
cannabis
', a
categoria equipara seu tratamento regulatório aos medicamentos
jurisdição competente deve ser identificada mediante a 'aplicação dos
Temas 6 e 1234 tanto para produtos registrados como medicamento
'
quanto para os produtos de cannabis com autorização sanitária
(Rcl
Relator Ministro Edson Fachin, DJe
. O
83.531/GO,
01/09/2025)
recurso extraordinário acima mencionado segue a mesma linha".
Com efeito, a jurisprudência do STF tem oscilado e, atualmente, na
linha dos julgados acima referidos, considera a autorização sanitária,
para produtos à base da
, equivalente ao registro de
cannabis
medicamento.
Na mesma linha destaco, por ilustrativo, o seguinte precedente,
proferido pela Segunda Turma do STF:
Agravo regimental em reclamação. Fornecimento de composto químico
à base de canabidiol. Importação para fins medicamentosos autorizada.
Matéria objeto da tese vinculante do Tema no 1.161 da Repercussão
Geral. Requisitos preenchidos. Reanálise de fatos e provas.
Impossibilidade. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o
que foi fixado nas teses dos Temas nos 6 e 1.234 da Repercussão Geral.
Agravo regimental não provido.

1. O fornecimento de produto à base de canabidiol pelo poder público
fundamentado na incapacidade financeira para arcar com o custo do
produto pleiteado, na ausência de disponibilidade no SUS de produto
similar como alternativa terapêutica e na verossimilhança da
imprescindibilidade do tratamento, está em consonância com a tese do
Tema no 1.161 da RG.
2. Constatado que a moldura fático-jurídica subjacente revela o
preenchimento dos requisitos constantes do Tema no 1.161, conclusão
diversa da alcançada pela autoridade reclamada demandaria análise de
elementos de prova do caso concreto, de modo a subverter não apenas a
sistemática da repercussão geral, mas a própria competência exercida
pelo STF, segundo a qual é vedado o reexame de provas, seja em sede
recursal extraordinária, seja no exercício da competência originária em
reclamação com fundamento em tese de repercussão geral.
3. Não há aderência estrita entre o fixado nas teses dos Temas nos 6
e 1.234 da Repercussão Geral e o conteúdo do ato reclamado,
sobretudo porque o caso concreto em referência na reclamação tem
como objeto composto químico à base de canabidiol para
tratamento de saúde, o qual, conforme regulamentação por meio
das Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) nos
e
327/19
335/20,
se submete a autorização para importação (e não registro) no
âmbito da Anvisa, tratando-se de item identificado como 'produto',
. Precedente.
e não medicamento
4. Agravo regimental não provido. (STF - Rcl
Relator Min.
83043/RS,
DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento:
Segunda Turma,
20/10/2025,
Data de Publicação no DJe: 22/10/2025)
Em suma, no que diz respeito ao uso medicinal da
, estão
cannabis
pacificados os critérios para fornecimento na via judicial. Porém, quanto
à natureza dos seus derivados, há ainda dúvida razoável quanto à
definição
se produto que, nessa qualidade, estaria sujeito a
–
autorização, ou se medicamento, hipótese em que dependeria de registro
da ANVISA.
Sendo assim, embora o
defina a competência da
Tema 500/STF
Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de
medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão
necessariamente ser propostas em face da União, os derivados da
podem ser considerados “produtos” não sujeitos a registro,
cannabis
mas apenas autorização, na linha dos precedentes do Supremo Tribunal
Federal, já citados. Depreende-se, portanto, que a aplicação da tese

firmada, no referido
não é absoluta e pode ser mitigada,
Tema 500/STF,
possibilitando evoluir o pensamento jurisprudencial até então adotado.
Observadas tais tais premissas, esclarece o relator que, na espécie,
postula-se o fornecimento de substância autorizada pela Anvisa, cujo
custo é inferior ao parâmetro fixado noTema 1.234/STF.
Diante desse quadro, pedindo a mais respeitosa vênia à Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, acompanho a proposta do relator, no
voto ajustado, e dou provimento ao agravo interno da União, para
conhecer do conflito e declarar competente o juízo estadual.
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

AgInt no
Número Registro: 2025/0109214-1
PROCESSO ELETRÔNICO
CC 212.346 / PB
Números Origem: 00062512220254058200 08002727620258157701 62512220254058200
8002727620258157701
PAUTA: 06/11/2025
JULGADO: 06/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE
: G L A M
REPR. POR
: F A A
ADVOGADA
: LAÍS ARCANJO DO NASCIMENTO TEIXEIRA MARQUES - PB032787
ADVOGADA
: NÁGILLA MIRHAL DE OLIVEIRA SILVA - PB032120
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 -
SAÚDE PÚBLICA ESTADUAL DE JOÃO PESSOA - PB
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE JOÃO PESSOA - SJ/PB
INTERES.
: UNIÃO
INTERES.
: ESTADO DA PARAÍBA
ASSUNTO: DIREITO DA SAÚDE - Pública - Fornecimento de medicamentos - Sem registro na
ANVISA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: G L A M
REPR. POR
: F A A
ADVOGADA
: LAÍS ARCANJO DO NASCIMENTO TEIXEIRA MARQUES - PB032787
ADVOGADA
: NÁGILLA MIRHAL DE OLIVEIRA SILVA - PB032120
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 -
SAÚDE PÚBLICA ESTADUAL DE JOÃO PESSOA - PB
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE JOÃO PESSOA - SJ/PB
INTERES.
: ESTADO DA PARAÍBA
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. MARCIO PEREIRA DE ANDRADE, pela parte AGRAVANTE: UNIÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao agravo interno da
União, pediu vista antecipadamente o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues. Aguardam os
Srs. Ministros Gurgel de Faria, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves e Marco Aurélio Bellizze.
C542605515548164980902@
2025/0109214-1 - CC 212346 Petição : 2025/0057542-4 (AgInt)
Documento eletrônico VDA52114369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 06/11/2025 18:38:08
Código de Controle do Documento: 176E33C3-273E-42D1-ABA9-1011B1BCF0A1

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

AgInt no
Número Registro: 2025/0109214-1
PROCESSO ELETRÔNICO
CC 212.346 / PB

C542605515548164980902@
2025/0109214-1 - CC 212346 Petição : 2025/0057542-4 (AgInt)
Documento eletrônico VDA52114369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 06/11/2025 18:38:08
Código de Controle do Documento: 176E33C3-273E-42D1-ABA9-1011B1BCF0A1

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

AgInt no
Número Registro: 2025/0109214-1
PROCESSO ELETRÔNICO
CC 212.346 / PB
Números Origem: 00062512220254058200 08002727620258157701 62512220254058200
8002727620258157701
PAUTA: 04/12/2025
JULGADO: 04/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. DARCY SANTANA VITOBELLO
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE
: G L A M
REPR. POR
: F A A
ADVOGADA
: LAÍS ARCANJO DO NASCIMENTO TEIXEIRA MARQUES - PB032787
ADVOGADA
: NÁGILLA MIRHAL DE OLIVEIRA SILVA - PB032120
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 -
SAÚDE PÚBLICA ESTADUAL DE JOÃO PESSOA - PB
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE JOÃO PESSOA - SJ/PB
INTERES.
: UNIÃO
INTERES.
: ESTADO DA PARAÍBA
ASSUNTO: DIREITO DA SAÚDE - Pública - Fornecimento de medicamentos - Sem registro na
ANVISA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: G L A M
REPR. POR
: F A A
ADVOGADA
: LAÍS ARCANJO DO NASCIMENTO TEIXEIRA MARQUES - PB032787
ADVOGADA
: NÁGILLA MIRHAL DE OLIVEIRA SILVA - PB032120
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 -
SAÚDE PÚBLICA ESTADUAL DE JOÃO PESSOA - PB
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE JOÃO PESSOA - SJ/PB
INTERES.
: ESTADO DA PARAÍBA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo o julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Paulo Sérgio
Domingues, dando provimento ao agravo interno da União, confirmando a competência da
Justiça estadual, ao qual aderiu o Sr. Ministro Relator, reformulando seu voto inicial, pediu
vista a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Encontram-se em vista coletiva os Srs.
Ministros Gurgel de Faria, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Benedito
Gonçalves e Marco Aurélio Bellizze (RISTJ Art. 161, § 2o).

C542605515548164980902@
2025/0109214-1 - CC 212346 Petição : 2025/0057542-4 (AgInt)
Documento eletrônico VDA52885743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 04/12/2025 18:42:27
Código de Controle do Documento: E464FF32-CDEE-4323-A9DE-68630F5A2190

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

AgInt no
Número Registro: 2025/0109214-1
PROCESSO ELETRÔNICO
CC 212.346 / PB
Números Origem: 00062512220254058200 08002727620258157701 62512220254058200
8002727620258157701
PAUTA: 04/12/2025
JULGADO: 05/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. EITEL SANTIAGO DE BRITO PEREIRA
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE
: G L A M
REPR. POR
: F A A
ADVOGADA
: LAÍS ARCANJO DO NASCIMENTO TEIXEIRA MARQUES - PB032787
ADVOGADA
: NÁGILLA MIRHAL DE OLIVEIRA SILVA - PB032120
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 -
SAÚDE PÚBLICA ESTADUAL DE JOÃO PESSOA - PB
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE JOÃO PESSOA - SJ/PB
INTERES.
: UNIÃO
INTERES.
: ESTADO DA PARAÍBA
ASSUNTO: DIREITO DA SAÚDE - Pública - Fornecimento de medicamentos - Sem registro na
ANVISA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: G L A M
REPR. POR
: F A A
ADVOGADA
: LAÍS ARCANJO DO NASCIMENTO TEIXEIRA MARQUES - PB032787
ADVOGADA
: NÁGILLA MIRHAL DE OLIVEIRA SILVA - PB032120
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 -
SAÚDE PÚBLICA ESTADUAL DE JOÃO PESSOA - PB
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE JOÃO PESSOA - SJ/PB
INTERES.
: ESTADO DA PARAÍBA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo o julgamento, após o voto-vista da Sra. Ministra Maria Thereza de
Assis Moura negando provimento ao agravo interno e a antecipação do voto do Sr. Ministro
Marco Aurélio Bellizze para acompanhar o Relator, o julgamento continua suspenso em
vista coletiva, em razão de pedido do Sr. Ministro Benedito Gonçalves. Aguardam os Srs.
Ministros Benedito Gonçalves, Gurgel de Faria, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
C542605515548164980902@
2025/0109214-1 - CC 212346 Petição : 2025/0057542-4 (AgInt)
Documento eletrônico VDA54286737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 19/02/2026 15:27:57
Código de Controle do Documento: 5F5DF177-98E0-4610-A945-834177DF901D

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

AgInt no
Número Registro: 2025/0109214-1
PROCESSO ELETRÔNICO
CC 212.346 / PB

C542605515548164980902@
2025/0109214-1 - CC 212346 Petição : 2025/0057542-4 (AgInt)
Documento eletrônico VDA54286737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 19/02/2026 15:27:57
Código de Controle do Documento: 5F5DF177-98E0-4610-A945-834177DF901D

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

AgInt no
Número Registro: 2025/0109214-1
PROCESSO ELETRÔNICO
CC 212.346 / PB
Números Origem: 00062512220254058200 08002727620258157701 62512220254058200
8002727620258157701
PAUTA: 04/12/2025
JULGADO: 05/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. DARCY SANTANA VITOBELLO
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE
: G L A M
REPR. POR
: F A A
ADVOGADA
: LAÍS ARCANJO DO NASCIMENTO TEIXEIRA MARQUES - PB032787
ADVOGADA
: NÁGILLA MIRHAL DE OLIVEIRA SILVA - PB032120
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 -
SAÚDE PÚBLICA ESTADUAL DE JOÃO PESSOA - PB
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE JOÃO PESSOA - SJ/PB
INTERES.
: UNIÃO
INTERES.
: ESTADO DA PARAÍBA
ASSUNTO: DIREITO DA SAÚDE - Pública - Fornecimento de medicamentos - Sem registro na
ANVISA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: G L A M
REPR. POR
: F A A
ADVOGADA
: LAÍS ARCANJO DO NASCIMENTO TEIXEIRA MARQUES - PB032787
ADVOGADA
: NÁGILLA MIRHAL DE OLIVEIRA SILVA - PB032120
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 -
SAÚDE PÚBLICA ESTADUAL DE JOÃO PESSOA - PB
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE JOÃO PESSOA - SJ/PB
INTERES.
: ESTADO DA PARAÍBA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo o julgamento, a Primeira Seção, por maioria, vencida a Sra. Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, deu provimento ao agravo interno da União, confirmando a
competência da Justiça Estadual, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva
Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Benedito Gonçalves (voto-vista) e Marco Aurélio
Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
C542605515548164980902@
2025/0109214-1 - CC 212346 Petição : 2025/0057542-4 (AgInt)
Documento eletrônico VDA54730096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 05/03/2026 18:58:24
Código de Controle do Documento: 872CA24E-8B3A-417D-9814-68DD6585E4EE

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

AgInt no
Número Registro: 2025/0109214-1
PROCESSO ELETRÔNICO
CC 212.346 / PB
C542605515548164980902@
2025/0109214-1 - CC 212346 Petição : 2025/0057542-4 (AgInt)
Documento eletrônico VDA54730096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 05/03/2026 18:58:24
Código de Controle do Documento: 872CA24E-8B3A-417D-9814-68DD6585E4EE